Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (TIM S/A), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la na obrigação de se abster de realizar ligações para o número de telefone da requerente, bem como indenizá-la pelos danos morais causados, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, sustenta que as ligações não são provenientes da operadora TIM, e sim de empresas terceiras sem relação ou parceria com a operadora. Alega que a ausência de prova mínima acerca da responsabilidade da recorrente afasta a ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença.

2. Recurso conhecido, tempestivo e com preparo regular (IDs 58276189 e 58276190). Sem contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrida relatou que desde setembro de 2023 recebe inúmeras ligações da recorrente oferecendo planos de telefonia, o que lhe tem causado desconforto e aborrecimento. Informa que já realizou reclamações junto à Anatel para que as ligações cessassem, porém não obteve êxito.

5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. No caso em análise, evidente que a operadora de telefonia tem maiores condições de apresentar as provas acerca do responsável pelas ligações excessivas, bem como se há relação com a empresa (CPC, art. 373, § 1o, do CPC).

6. No caso dos autos, a parte recorrente apresentou provas suficientes de que não é a responsável pelas ligações, inclusive aponta as bases de dados que a parte poderia utilizar para descobrir a empresa responsável. Nessa toada, apresenta tela de pesquisa com os números de telefones informados na petição inicial, de forma a demonstrar que são originados de empresas terceiras, relacionadas na petição, conforme documento de ID 58276173 - Pág. 3. Acrescenta, ainda, que já ingressou com ação contra várias empresas a fim de impedir que entrem em contato com os clientes, e que promoveu o cumprimento da obrigação de fazer tendente a retirar o número da recorrida da relação de clientes que recebem mensagens publicitárias.

7. Nesse sentido, ausente a comprovação de que a empresa de telefonia foi a responsável pelas ligações reiteradamente realizados para o número da recorrida, não restou evidenciada falha na prestação do serviço imputada à parte requerida. Precedentes: Acórdão 1838622, 07094391020238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1432816, 07189964120218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJe: 5/7/2022.

8. Ausente a responsabilidade da parte recorrente, em razão de condutas atribuídas a terceiros, não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação da recorrente quanto à obrigação de se abster de realizar ligações para o número de telefone da autora, porquanto resta comprovada a atuação de terceiros e, consequentemente, afastar a indenização para reparação de prejuízos de ordem moral. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.